Tribunal: TJDFT
Processo: 0762110-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO APÓS APREENSÃO DO BEM (VEÍCULO). SENTENÇA DE PERDIMENTO PROLATADA. A PERDA DA PROPRIEDADE DECORRE DA APREENSÃO/ENTREGA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: “declarar a inexistência de dívida relativa ao IPVA dos automóveis VW/Kombi, placas JIU 4102 e JIL 6810, com fato gerador a partir de 8/10/2012, e para condenar o réu a restituir ao autor os valores pagos relativos aos correspondentes débitos, atualizados conforme a Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021”. Esclarece que a responsabilidade do proprietário sobre os débitos pendentes sobre o veículo, objeto da apreensão, perdura até a data do trânsito em julgado da sentença penal de perdimento dos bens. Não havendo anotação de pena de perdimento de bem. Ademais o recorrido não juntou a sua inicial a certidão de trânsito em julgado da sentença que aplicou a penalidade de perdimento do bem. A certidão ID 124103153 informa que o trânsito em julgado ocorreu em 03/02/2015, portanto, o recorrido permaneceu com a propriedade do veículo até 03/02/2015. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que desde apreensão dos bens a propriedade não foi exercida de forma plena. A Lei Distrital 7.431/95 determina que o fato gerador do IPVA se dá pela propriedade, domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. Os documentos juntados aos autos comprovam que o domínio e a posse não se encontram com o recorrido desde 08/10/2012. Requer a manutenção da sentença.

4. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo. Neste caso, a propriedade foi perdida por ação do estado, de modo que não se pode exigir o pagamento do IPVA, do seguro e do licenciamento no período em que o particular não possuía mais a propriedade do bem, ante a falta de condição básica para a caracterização do tributo.

5. A transferência de bens móveis se dá pela simples tradição. No caso dos autos, os veículos foram apreendidos em 08/10/2012, ID 109589666, portanto, os veículos ficaram sob a guarda fiscal e posse da Polícia Civil do Distrito Federal, os débitos do IPVA dos bens são inexigíveis do recorrido. O Auto e Apresentação e Apreensão 100/12, de 08/12/2012 e a sentença transitou em julgado no ano de 2015. A partir daquela data, os veículos permaneceram sob a guarda fiscal e posse do Distrito Federal.

6. A responsabilidade sobre a obrigação tributária fica afastada com o ato da apreensão, momento a partir do qual se perde a propriedade do bem, sendo que a sentença de perdimento tem caráter meramente declaratório, com efeito ex tunc. Precedente: (Acórdão n.1366203, 07047155920208070006 - RI, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/08/2021, Publicado no DJE: 02/09/2021.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada apenas para corrigir, de ofício, a atualização monetária, nos seguintes termos: "Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, inciso I do CPC, confirmo a liminar e julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para declarar a inexistência de dívida relativa ao IPVA dos automóveis VW/Kombi, placas JIU 4102 e JIL 6810, com fato gerador a partir de 8/10/2012, e para condenar o réu a restituir ao autor os valores pagos relativos aos correspondentes débitos, corrigidos pelo IPCA-E desde o desembolso e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, desde a citação, incidindo ambos até 8/12/2021; a partir de 9/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC n.o 113/2021”.

8. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrido da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.